Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ASSISTÊNCIA MÚTUA. PESSOA IDOSA. RENDIMENTOS FINANCEIROS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CABIMENTO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Há provas idôneas de que a parte possui baixa renda e de que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justificando-se o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A obrigação alimentar entre cônjuges, incluindo companheiros, decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, além da comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência, o que não foi demonstrado no caso.
4. O casal viveu em união estável por 12 anos. Os alimentos foram fixados 11 anos após a separação e já perduram há mais de 15. Quando da separação, a alimentanda contava 44 anos e poderia ter se inserido no mercado de trabalho. Suas escolhas personalíssimas não podem impor consequências a terceiros.
5. É cabível modular os efeitos da decisão exoneratória de alimentos por seis meses, reduzindo-se, nesse período, o valor originariamente fixado.
5. Recurso conhecido e provido, com modulação de efeitos.